Tribunal: STF
Processo: AI 735532
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
O exame dos pressupostos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas encontra-se no âmbito infraconstitucional.
   Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não
   há ofensa direta à Constituição Federal.
Para se verificar a
   ocorrência da alegada violação do art. 7º, XXIX, da Constituição
   Federal, seria necessário o reexame da legislação
   infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa à
   Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o
   descabimento do recurso extraordinário.
Inexiste a alegada
   ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pois o Tribunal de
   origem inequivocamente prestou jurisdição, por acórdão
   devidamente fundamentado, em observância aos princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
A análise da aplicação de multa
   por litigância de má-fé em virtude de interposição de embargos
   declaratórios tidos por protelatórios requer o exame prévio das
   regras processuais infraconstitucionais que fundamentaram o
   acórdão recorrido. Inviabilidade do recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.